Tribunal: TJDFT
Processo: 0728082-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO APREENDIDO. DESPESAS. RESPONSABILIDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECRETO-LEI 911/69, §4. VENDA DO VEÍCULO. RETENÇÃO DE VALORES. DESPESAS DECORRENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. "O pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado em virtude da efetivação de liminar de busca e apreensão do bem, por se tratar de obrigação propter rem, é de responsabilidade do credor fiduciário que é quem detém a propriedade do automóvel objeto de contrato garantido por alienação fiduciária." (vide STJ. AgRg no AREsp 706.258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 22/03/2016; AgRg no REsp 1.016.906/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 7.11.2013, DJe 21.11.2013; etc.).
1.1. O pagamento das despesas administrativas necessárias à liberação de veículo apreendido é de responsabilidade do credor fiduciário, sem prejuízo de ação regressiva para o ressarcimento das despesas que deveriam ter sido adimplidas pelo devedor fiduciário.
2. O arbitramento da verba honorária é atribuição exclusiva do Juiz, não cabendo ao credor fiduciário imputar esse ônus ao devedor, inclusive, considerando a hipótese de que, após o regular trâmite processual, seja consolidada a propriedade e posse do veículo ao proprietário fiduciante, possibilitando-o de vender a coisa a terceiros e aplicar o preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.